Tribunal: TJDFT
Processo: 0734217-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734217-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUARUJA EMPREENDIMENTOS REFLORESTAMENTOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Guarujá Empreendimentos Florestais Ltda contra decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição de Taguatinga, que indeferiu o pedido de baixa de gravame averbada/registrada junto à matrícula do imóvel constituído como uma gleba de terras denominada Fazenda Princesa, lote 109, Gleba Barra Grande 2, localizado no município de Imperatriz/MA. A Impetrante informa que adquiriu o referido imóvel mediante alienação judicial por iniciativa particular nos autos do processo n. 0006477-95.2002.8.10.0040, que tramitou perante a 3a Vara de Família de Imperatriz/MA, cuja Carta de Alienação (ID 50274965) foi levada ao cartório para o devido registro, porém, foi expedida Nota Devolutiva com a informação de que há gravames a serem baixados, representados pelas Av-07 e 08 e R-09, em razão de determinação judicial nos autos da Ação Cautelar Incidental, originalmente autuada pelo número 2015.07.1.016669-4, atual 0016308-02.2015.8.07.0007, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, juntamente com outras demandas conexas. Defende que são processos findos, com sentença proferida em 28/09/2020, com a confirmação e acórdão de 14/09/2022, transitada em julgado em 14/10/2022, e arquivado em 28/11/2022. Narra que foram julgadas as ações: Declaratória de nulidade de procuração e escritura pública e compra e venda c/c manutenção de posse, formulada NG Administração e Incorporação de Imóveis Ltda e FF Imobiliária e Incorporadora de Imóveis, em desfavor de Moacyr Ribeiro Neto, 12E Construção, Incorporação e Participações Ltda e Italy Par Participações S/A, relativamente ao imóvel constituído pelo lote 3.3365 – Águas Claras/DF”; Ação de Reintegração de Posse formulado por Italy Par Participações S/A e 12E Construção, Incorporação e Participações Ltda ajuizada em desfavor de “Fulano de Tal”; Ação Cautelar Incidental com pedido de antecipação de tutela, formulado por Italy Par Participações S/A e 12E Construção Incorporação e Participações Ltda, em desfavor de Moacyr Ribeiro Neto e M Garzon Empreendimentos Imobiliários Ltda. Informa que não integra nenhuma das ações mencionadas, que apenas adquiriu o imóvel em alienação judicial nos autos da ação que tramitou na justiça do Maranhão. Aduz que o pedido é meramente administrativo, uma vez que o impetrante não é parte no processo, seja na qualidade de autora, seja como ré, seja como assistente denunciada à lide ou opoente, por isso a sentença proferida na ação cautelar não lhe atinge quanto aos efeitos. Noticia que a sentença e acórdãos únicos proferidos nas ações citadas foram totalmente desfavoráveis à Italy Par Participações e 12E Construção, na qual se declarou nula a procuração e escritura, por isso, a tutela preventiva deferida nos autos da ação cautelar, deferida para proteger interesse formal da rés nos autos principais, “perdeu por completo sua eficácia ope legis”, situação que exigia o reconhecimento do juízo quanto à caducidade ou cessação eficacial dos efeitos da decisão liminar de caráter preventivo e por juízo de mera plausibilidade. Reafirma o seu direito a baixa dos gravames defendido como direito líquido e certo a ter o seu título aquisitivo registrado no fólio registral. Ao final, pugna pela imediata baixa das primitivas AV-7, AV-8 e R-9/8.200, atuais AV-11, AV-12 e R-13 (vide AV-15) e, por transporte, os mesmos gravames reproduzidos nas matrículas 73.466 e 73.467, com a expedição do ofício de baixa ao cartório registral respectivo. É o relatório. Decido. A decisão impetrada proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo n. 0016308-02.2015.8.07.0007 (ID 50275001), restou fundamentada nos seguintes termos: “Ausente composição, aliada à manifestação contrária da parte autora, indefiro o requerimento da 3a Interessa, de ID 161348893. Ademais, a natureza controversa do assunto demanda dilação probatória e discussão em demanda própria. Nesse particular, em julgamento de Apelação, nestes autos, o Eg. TJDFT assim consignou ( ID 140037722): “Nestes termos, a anterioridade do arresto do bem há de conferir às empresas credoras previdentes, que primeiramente levaram a efeito o ato de constrição do bem, primazia sobre a penhora posteriormente efetuada na ação n° 0006477-95.2002.8.10.0040, em que figura como autora exequente a Sra. Maria Teresa Dalla. Com base nessas razões é que entendo não ser possível determinar qualquer baixa dos gravames constantes das seguintes averbações Av.2/73.466 e Av.3/73.466, realizadas pelo Juízo 5a Vara Cível de Taguatinga/DF, na matrícula da gleba de terra denominada “Fazenda Princesa”, localizada no município da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Por oportuno, convém destacar que eventuais questionamentos ou irresignações das empresas apelantes no tocante à cientificação da expropriação e ao produto da alienação do imóvel “Fazenda Princesa” devem ser debatidas em outro processo perante o Juízo competente. Preclusa a presente, retornem-se ao arquivo, com baixa. I.” Vale primeiramente ressaltar que se trata de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 50274973) e não 5a Vara Cível como constou erroneamente das averbações e do registro do arresto de que se trata os autos, erro material que pode ser verificado na certidão de ônus do imóvel de ID 50274961. Em continuidade, como se observa, o juízo impetrado, ao indeferir o pedido, o qual foi reproduzido no presente mandamus, deu cumprimento ao acórdão proferido na apelação acima destacada no sentido que “(...) Com base nessas razões é que entendo não ser possível determinar qualquer baixa dos gravames constantes das seguintes averbações Av.2/73.466 e Av.3/73.466, realizadas pelo Juízo 5a Vara Cível de Taguatinga/DF, na matrícula da gleba de terra denominada “Fazenda Princesa”, localizada no município da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.”. Desse modo, o presente mandado de segurança é via inadequada para o pleito buscado pela impetrante, pois se exige o ajuizamento de ação própria de ampla cognição, o que não se compatibiliza com o writ, uma vez que há alegação de eventual preterição na ordem de preferência de credores na hipótese de pluralidade de constrições, ou mesmo ação rescisória para desconstituir o acórdão destacado, uma vez a impetrante tenta modificar matéria já debatida e julgada, inclusive em segundo grau de jurisdição, circunstâncias que atraem a aplicação do art. 10 da Lei n. 12.016/2009. Nesse mesmo sentido, destaco ementa deste Tribunal, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser indeferida, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional que visa tutelar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas datas, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09. 3. O deslinde da questão depende de ampla dilação probatória. Além disso, a pretensão de restituição da posse e remanejamento de eventual ocupante deve ser discutida em sede de ação própria, cuja finalidade e rito sejam compatíveis com a garantia do direito de ampla defesa e do contraditório. 4. É possível concluir que não se trata de direito líquido e certo do impetrante, visto que questões de fático-jurídicas precisam ser esclarecidas, a fim a de resguardar eventuais direitos de terceiros. 5. O mandado de segurança é, portanto, incabível quando a questão demanda dilação probatória. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.”. (Acórdão 1234650, 07111483420198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, caso fosse necessário analisar o conteúdo da decisão que o magistrado impetrado faz referência que se originou em acórdão da 5a Turma Cível, a Câmara Cível não possuiria competência para análise e julgamento se considerar o referido conteúdo, já que a competência das câmaras se restringe às decisões proferidas pelos juízos de primeiro grau, ou de decisão monocrática de relator de Turma Cível, conforme dispõe o art. 21, II, do Regimento Interno do TJDFT. Nesse passo, ausente o interesse de agir da impetrante, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe, pois, como destacado, trata-se de decisão proferida do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que apenas deu cumprimento à determinação proferida no acórdão da 5a Turma Cível no sentido de não ser possível determinar qualquer baixa de gravame, exigindo-se na hipótese o ajuizamento de ação própria, não se tratando, portanto, de mera matéria administrativa como alega a impetrante. Em face do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC e no artigo 10 da Lei n° 12.016/2009, para extinguir o processo sem julgamento do mérito. As custas já foram recolhidas. Sem honorários, por incabíveis, na forma do artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança. Intime-se e publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator